Tribunal: TJMT
Processo: 0008498-33.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008498-33.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO COSTA ALVES - CPF: 037.770.541-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Prescrição retroativa. Revogação da suspensão condicional do processo. Reinício do prazo prescricional a partir do final do período de prova. Decisão judicial posterior que revoga o benefício que não influencia no termo de retomada da prescrição. Decurso do prazo previsto no art. 109, inc. vi, do CP. Punibilidade extinta. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

2. A Defesa almeja a declaração de extinção da punibilidade do apelante, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, sustentando que houve decurso do prazo de três anos entre o término da suspensão condicional do processo e a data de publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

II.
Questões em discussão

3. A controvérsia dos autos
restringe-se
à definição do marco temporal para o reinício da contagem do prazo prescricional nas hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo, a fim de se verificar a ocorrência, ou não, da extinção da punibilidade do
agente
.

III.
Razões de decidir

4. A retomada do prazo prescricional,
in casu,
ocorreu automaticamente ao final do período de prova fixado inicialmente pelo Juízo ao conceder o benefício, independentemente da decisão posterior que revogou a suspensão condicional do processo.

5. Decorrido prazo superior a três anos entre o término do período de suspensão condicional do processo e a data da publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, considerando que a pena aplicada foi inferior a um ano de reclusão.

IV.
Dispositivo e teses

6. R
ecurso provido.

Teses de julgamento:
“1. Nos casos em que o processo est
iver suspenso condicionalmente
, a contagem do prazo prescricional
volta a ser contabilizada com o término do período de prova
, independentemente de
haver

pronunciamento
judicial nesse sentido. 2. A decisão que revoga a suspensão condicional do processo, quando exarada após o término do período de prova, não influencia na contagem da prescrição da pretensão punitiva. 3. A decisão que revoga a suspensão condicional do processo, quando proferida antes do
final
do período de prova, deve ser tida como o marco para o reinício da contagem da prescrição da pretensão punitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 109, inciso VI; CTB, art. 306; Lei n.o 9.099/95, art. 89, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 860.518-SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 8.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1.232.472-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.6.2011; STJ, HC 206.032-MS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.2.2012; STJ, HC 174.870-SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.9.2010; STJ, HC 294.380-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.3.2017; STJ, AgRg no RHC 139.924-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.4.2021; STJ, HC 34.345-SP, Rel. Min. Gilson Dipp; TJMT, Apelação 0014021-10.2017.811.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Costa Alves contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa (Id. n. 282366367).

A Defesa argumenta que a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição retroativa, razão pela qual almeja a declaração de extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal (Id. n. 282366377).

A Quarta Promotoria de Justiça Criminal de Sinop manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n. 282366380).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo douto Procurador Antonio Sergio Cordeiro Piedade, recomendou o desprovimento do recurso, conforme sumário respectivo:

“Apelação Criminal. Crime de embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Pena fixada em seis meses de detenção. Prescrição ocorre em três anos. Suspensão condicional do processo. Período de prova. Descumprimento das condições impostas. Revogação do benefício após o período de dois anos. Procedência. O prazo prescricional será retomado após decisão judicial específica revogando o benefício. Entendimento jurisprudencial predominante. Parecer pelo improvimento do recurso” (Id. n. 288653859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

O apelante Rodrigo Costa Alves foi denunciado pelo crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de, no dia 26 de maio de 2018, ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool (Id. n. 282365866 - p. 30).

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2018 (Id. n. 282365866 - p. 78).

Sucede que,
na audiência realizada no dia 10 de junho de 2019, o apelante foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, estabelecida pelo prazo de dois anos (Id. n.

282365866 - p. 106).
Contudo, em virtude do descumprimento das medidas impostas - comparecimento bimestral em juízo e pagamento de prestação pecuniária -, em 20 de dezembro de 2023, o Magistrado singular a revogou (Id. n. 282365885).

Em 4 de dezembro de 2024, sobreveio sentença, condenando o réu à pena de 6 meses de detenção (Id. n. 282366361).

A Defesa aduz que, nos casos de descumprimento das condições estabelecidas no âmbito da suspensão condicional do processo, o prazo prescricional deve retomar seu curso a partir do término do período de prova previamente fixado pelo Juízo, quando da homologação da proposta.

Em razão desse pressuposto, postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, ao argumento de que, considerados o término do período de prova — 10 de junho de 2021 — e a data da sentença – 4 de dezembro de 2024 -, já teria transcorrido lapso temporal superior ao previsto em lei para a configuração da referida causa extintiva da punibilidade (3 anos):

“
entre a data do recebimento da denúncia em 18.07.2018, a data da suspensão do feito por dois anos em 10.06.2019 até 10.06.2021 até a data de prolação da r. Sentença 04.12.2024, transcorreram 04 anos, 04 meses e 18 dias, ou seja, atingiu tempo maior que o do prazo prescricional previsto para a pena aplicada (inciso VI do art. 109 do CP), sendo superada a marca de três anos entre um marco interruptivo e outro” (Id. n. 282366377 - p. 7).

O Ministério Público, por seu turno, compreende que, nos casos de descumprimento das condições entabuladas na suspensão do processo, o reinício da contagem do prazo prescricional se opera apenas a partir da decisão judicial que expressamente revoga a benesse, razão pela qual,
in casu
, não restou configurada a prescrição retroativa
.

Depreende-se, portanto, que a controvérsia instaurada nos autos cinge-se à definição do termo inicial para a retomada do curso do prazo prescricional na hipótese de revogação da suspensão condicional do processo.

Acerca do tema, a jurisprudência se divide em duas principais frentes.

A primeira corrente, perfilhada por parte deste Egrégio Tribunal, sustenta que a decisão que revoga a suspensão condicional do processo ostenta natureza meramente declaratória, razão pela qual seus efeitos retroagem à data da ocorrência do fato ensejador da cessação do benefício, marco a partir do qual a prescrição voltaria a fluir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PERTINÊNCIA – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A revogação da suspensão condicional do processo pode ser decretada a qualquer tempo, inclusive após o término do período de suspensão, desde que o fato que ensejou a cassação tenha ocorrido durante o período de prova. O benefício da suspensão condicional do processo deve ser considerado automaticamente revogado se, durante a suspensão, o acusado descumprir as condições estabelecidas. O reinício da contagem do prazo prescricional se dá a partir do momento em que o Estado deveria ter constatado o descumprimento das obrigações impostas ao acusado durante a suspensão condicional do processo, e não da decisão judicial que extingue o benefício”

(TJMT – Apelação 0014021-10.2017.811.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/10/2023, Data de Publicação: 01/11/2023).

A segunda linha intelectiva, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, também reconhece que a decisão que revoga a suspensão condicional da ação possui natureza estritamente declaratória. Todavia, diverge da conclusão adotada pela primeira corrente, ao entender que o reinício do curso do prazo prescricional somente se opera a partir da prolação da decisão judicial que cassa o benefício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DURANTE O CURSO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DEPROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que, constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis processual, pode haver a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Isso porque a decisão do Juízo é meramente declaratória. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no REsp: 1.232.472-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data de Publicação: 28/06/2011).

“DIREITO CRIMINAL. HC. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO. REVOGAÇÃOAUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PROFERIMENTO APÓS O PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. Hipótese na qual se requer a cassação do acórdão recorrido e o restabelecimento da decisão do Juízo singular que julgou extinta a punibilidade do paciente, sustentando que o período de prova da suspensão condicional do processo transcorreu sem incidentes, sendo que o descumprimento das condições impostas pelo Juízo somente foi noticiado após o término do prazo de 02 anos. A suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu descumpre as condições estabelecidas pelo Juízo quando da concessão do benefício. Evidenciado que o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo ocorreu durante o período probatório, verifica-se que a suspensão condicional do processo foi, no momento da notícia do descumprimento, automaticamente revogada. Sendo a decisão revogatória do sursis meramente declaratória, não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova. Precedentes. Ordem denegada”

(STJ - HC 206.032-MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, Data de Julgamento: 16/02/2012, Data de Publicação: 28/02/2012).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSI PROCESSUAL). PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DA CONTAGEM COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
substitutivo e afastou a alegação de prescrição da pretensão punitiva. O paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa por crime processado com benefício de suspensão condicional do processo, revogado em razão de descumprimento das condições. II. Questão em Discussão 2. A questão central consiste em definir o momento da retomada do prazo prescricional: (i) se a partir do último descumprimento das condições do sursis processual, ou (ii) da decisão judicial que revogou o benefício da suspensão condicional do processo. III. Razões de Decidir 3. A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte. 4. No caso concreto, o sursis processual foi revogado em 29/7/2019, com a subsequente retomada da ação penal, sendo o paciente condenado em 6/6/2022. Considerando-se as interrupções e suspensões processuais, o prazo prescricional de 3 anos não foi ultrapassado, conforme cálculo detalhado pelas instâncias ordinárias. 5. Não há flagrante ilegalidade ou irregularidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, sendo inviável, neste caso, a reanálise do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no HC 860.518-SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 08/10/2024, Data de Publicação: 14/10/2024).

Com a devida vênia, embora reconheça a consistência argumentativa das posições jurisprudenciais anteriormente destacadas, respeitosamente delas ouso divergir, à luz das peculiaridades do caso concreto e por entender que a decisão que revoga a suspensão condicional do processo

não

possui natureza meramente declaratória.

Sobre a matéria, importante pontuar que a doutrina civilista ensina que todas as decisões judiciais, em maior ou menor grau, detêm cunho declaratório:

“Todas as sentenças contêm declaração. A sentença constitutiva, por exemplo, antes de formar, modificar ou extinguir uma situação jurídica, declara algo que possibilita a constituição ou a desconstituição” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Manual do Processo Civil. 7a ed. p. 340).

Os civilistas explicam, ainda, que o traço distintivo das decisões de cunho puramente declaratório, em relação às de caráter condenatório ou (des)constitutivo, reside no fato de que, naquelas, o Estado-Juiz não cria ou extingue direitos, tampouco impõe deveres de forma originária, limitando-se a reconhecer a in(existência) ou a (in)validade de determinado ato ou relação jurídica:

“A sentença meramente declaratória difere da constitutiva, na medida em que ela é apenas declaratória, e por isso é chamada de declaratória
stricto sensu”
(
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel
. Ob. Cit., p. 340).

Dessa forma, constata-se que a natureza jurídica da decisão deve ser definida sob uma perspectiva pragmática, isto é, a partir dos efeitos concretos que projeta no mundo fenomênico.

Na hipótese, ao revogar o benefício anteriormente concedido (
sursis
processual), o Magistrado promove, de forma inequívoca, a extinção de um direito que até então subsistia sob condição suspensiva, operando-se, assim, a desconstituição de uma situação jurídica previamente estabelecida, revelando-se evidente o caráter desconstitutivo da decisão.

A propósito, o próprio vocábulo 'revogar', empregado pelo legislador nos §§ 3o e 4o, do art. 89, da Lei 9.099/95 - que cuidam das hipóteses de cassação da suspensão condicional do feito -, evidencia uma atuação judicial voltada à retirada de eficácia de um ato anterior. Tal terminologia, por sua própria natureza, contrapõe-se frontalmente à concepção de que a decisão teria finalidade exclusivamente declaratória, como consignado nos precedentes tidos como paradigmas. Em reforço a essa conclusão, oportuno colacionar a seguinte definição doutrinária:

“O conteúdo da sentença constitutiva é a criação (positiva), extinção (negativa) ou modificação (modificativa) de uma relação jurídica, enquanto o efeito dessa sentença é a alteração da situação jurídica, necessariamente com a criação de uma situação jurídica diferente da existente antes de sua prolação, com todas as consequências advindas dessa alteração” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 7a ed. p. 588).

Além disso, outro aspecto que corrobora a conclusão acerca da natureza desconstitutiva da referida decisão decorre do fato de que, mesmo diante do descumprimento, por parte do réu, de alguma das condições impostas, a rescisão do benefício não se impõe de maneira cogente, cabendo ao Juiz avaliar, caso a caso, a existência de eventual justificativa apta a ensejar a manutenção ou a prorrogação da suspensão condicional do processo.

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é nula a decisão que revoga o
sursis
processual sem a prévia intimação do beneficiário para o exercício do contraditório e a apresentação de eventual justificativa:

“
HABEAS CORPUS
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É evidente o constrangimento ilegal contra o paciente, que teve o sursis processual revogado, sem que lhe fosse dada a oportunidade de se justificar sobre os motivos do descumprimento da condição de comparecimento mensal em Juízo, em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que contraria o devido processo legal a decisão que revoga a suspensão condicional do processo sem prévia manifestação do acusado. 3. Ordem concedida a fim de anular a revogação da suspensão condicional do processo, determinando-se a prévia intimação do paciente a fim de que possa se manifestar acerca dos motivos que deram causa ao descumprimento da condição imposta”

(STJ - HC: 174.870-SP, Rel. Min Og Fernandes, Sexta Turma, Data de Julgamento: 28/09/2010, Data de Publicação: 18/10/2010).

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. ‘Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.’(REsp 1498034/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015) 3. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que contraria o devido processo legal a decisão que revoga a suspensão condicional do processo sem prévia manifestação do acusado’(HC 174.870/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010) 4. Habeas corpus não conhecido . Ordem concedida de ofício para anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, devendo outra ser proferida, com a prévia intimação da defesa, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”

(STJ - HC: 294.380-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data de Publicação: DJe 17/03/2017).

Nesse contexto, caso o
decisum
em análise fosse, de fato, apenas declaratório, não haveria margem para juízo de conveniência ou oportunidade por parte do Magistrado, restando-lhe apenas reconhecer o descumprimento e, por consequência, retirar do réu o direito à suspensão condicional do processo, sem que se admitisse a possibilidade de apresentação de justificativa pelo acusado.

Ademais, observa-se que a revogação do
sursis
, por constituir decisão interlocutória — isto é, que não põe fim ao processo, nos termos do art. 203, §1o, do CPC —, constitui outro indicativo de que é inadequada sua classificação como ato de cunho exclusivamente declaratório, uma vez que decisões dessa natureza, por definição, encerram-se em si mesmas, limitando-se a reconhecer — ou não — uma situação jurídica preexistente.

Mostra-se, portanto, inconciliável, a meu ver, a ideia de que uma decisão interlocutória possa ser qualificada como estritamente declaratória.

Ressalta-se, por oportuno, que, com o devido respeito à orientação seguida por parte da jurisprudência, o fato de a decisão revogatória da suspensão condicional ter como fundamento um evento pretérito não desnatura sua essência desconstitutiva. Com efeito, fatos pretéritos podem fundamentar a prolação dos mais variados tipos de pronunciamentos judiciais — sejam eles de caráter constitutivo, condenatório ou declaratório —, de modo que o critério temporal do fato gerador não se revela,
de

per si
, suficiente para definir a sua categoria jurídica.

Com a máxima vênia às posições jurisprudenciais em sentido diverso, entendo que, no caso dos autos, o termo para a recontagem do prazo prescricional deve ser a data de encerramento do período de prova, previamente estabelecido quando da concessão do
sursis
. Tal conclusão decorre da própria redação do art. 89 da Lei n. 9.099/95, que determina a fixação prévia do prazo de vigência da suspensão pelo Juízo

Nos casos em que a legislação impõe a definição de prazo certo para a suspensão do feito, a prescrição retoma seu curso ao término desse período, independentemente de nova manifestação judicial.

Adota-se raciocínio semelhante quanto à retomada do prazo prescricional na hipótese de suspensão do processo em razão da ausência de citação pessoal do réu, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Nessa hipótese, esgotado o prazo máximo de suspensão, a prescrição da pretensão punitiva volta a correr automaticamente, independentemente de nova decisão judicial ou de eventual desarquivamento dos autos. Nesse sentido, colho julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N. 9.605/1998. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 415 DO STJ. ESGOTAMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONFORME TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Feita a citação por edital, caso o réu não compareça em juízo e nem constitua defensor, serão suspensos o processo e a prescrição, consoante o art. 366 do Código de Processo Penal. Essa última, por sua vez, ficará suspensa pelo período indicado no art. 109 do Código Penal, considerando o máximo da pena cominada ao delito do qual o agente é acusado, nos termos da Súmula n. 415 do STJ. 2. Conforme tese fixada pelo STF, com repercussão geral reconhecida, ‘Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso’ (RE n. 600.851/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2021). 3. Portanto, em atenção à segurança jurídica e à fidelidade ao sistema de precedentes qualificados, conclui-se que passado o prazo enunciado na Súmula n. 415 do STJ, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso até que o réu compareça em juízo ou constitua advogado. 4. Na hipótese, o agravante foi denunciado pelo crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, cuja pena máxima cominada é de 4 anos de reclusão. O acusado foi citado por edital e o Magistrado de primeira instância determinou a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP. Passados mais de oito anos sem que o réu haja comparecido em juízo ou constituído advogado - período previsto no art. 109, IV, do CP -, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso. 5. Agravo provido para determinar a suspensão do processo originário até que o réu compareça em juízo, constitua advogado ou que sua punibilidade seja extinta pela prescrição, o que ocorrer primeiro”

(STJ - AgRg no RHC: 139.924-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data de Publicação: 30/04/2021).

Em observância ao princípio da segurança jurídica, não se vislumbra justificativa plausível para a adoção de tratamento diferenciado quanto à retomada do curso do prazo prescricional entre a hipótese de suspensão do processo prevista no art. 366 do Código de Processo Penal e aquela decorrente do art. 89, da Lei 9.099/95.

Sob outra vertente, importante consignar que, caso fosse adotada como termo de recontagem do lapso prescricional a data da decisão que revoga o benefício, estar-se-ia admitindo que, quanto maior a inércia do Estado-Juiz, menor o risco de incidência da prescrição — conclusão que contraria frontalmente a lógica do instituto.

Tal interpretação ensejaria a possibilidade de resultado juridicamente inadmissível, ao pressupor que, diante da omissão judicial permanente quanto à revogação do
sursis
, a contagem da prescrição permaneceria indefinidamente suspensa, configurando verdadeira hipótese inconstitucional de imprescritibilidade penal.

Com base nessa interpretação teleológica, a Colenda Corte Superior de Justiça já decidiu que, em caso de suspensão processual, o lapso prescricional não pode ficar sobrestado indefinidamente:

“Criminal. HC. Disparo de arma de fogo em local habitado. Suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Suspensão do prazo prescricional. Limite. Prescrição caracterizada. Ordem concedida.

I. O art. 366 do CPP não fixa prazo máximo tanto para o período da suspensão do curso processual, quanto para a implementação do lapso prescricional.

II. Admitir que a suspensão do prazo prescricional siga indefinidamente significaria tornar imprescritíveis condutas cuja punição abstratamente cominada seja branda.

III. O parâmetro para o limite da suspensão do curso do prazo prescricional, em caso de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, é aquele determinado pelos incisos do art. 109 do Código Penal, adotando-se o máximo da pena abstratamente cominada ao delito. Precedentes.

IV. Prescrição que deve ser reconhecida - considerando-se a pena máxima cominada ao delito de disparo de arma de fogo em local habitado e a menoridade do paciente - se, entre o último marco interruptivo da contagem do prazo prescricional e a presente data já transcorreu o período de 02 (dois) anos. V. Ordem concedida, para declarar extinta a punibilidade do paciente, em razão da prescrição”

(STJ – HC. 34.345-SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, Data de Julgamento: 07/10/2004, Data de Publicação: 16/11/2004).

Em suma,

conclui-se que a decisão judicial revogatória proferida após o término do período de prova é irrelevante para fins de reinício do percurso prescricional, o qual deve ser retomado a partir do encerramento da suspensão condicional da ação.

Assim, a resolução da matéria pode ser sistematizada nos seguintes termos: (i) se a decisão revogatória for proferida durante o período de prova, o prazo prescricional será retomado a partir da data da revogação; (ii) por outro lado, se a referida decisão for prolatada após o término do período de prova, o cômputo prescricional terá como marco inicial o encerramento do prazo da suspensão condicional (previamente fixado), que pode variar entre dois e quatro anos, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou o período de dois anos para a suspensão condicional do feito, o qual se encerrou em 10/6/2021. A sentença condenatória, por seu turno, somente foi prolatada em 4/12/2024.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, quando a pena privativa de liberdade for inferior a um ano — como se verifica na espécie —, o prazo prescricional aplicável é de três anos.

Diante desse cenário, considerando que entre a retomada do curso processual e a prolação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a três anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Face ao exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para declarar extinta a punibilidade do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025